Tribunal: TJSP
Processo: 1017468-33.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DAS RÉS – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA JULGAMENTO DO PROCESSO - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE AS PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES À UNIMED CONSTITUEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DA APELANTE NO POLO PASSIVO PARA RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM A CORRÉ, UNIMED RIBEIRÃO PRETO - PRELIMINARES DE

Ementa:
APELÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DAS RÉS – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA JULGAMENTO DO PROCESSO - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE AS PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES À UNIMED CONSTITUEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DA APELANTE NO POLO PASSIVO PARA RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM A CORRÉ, UNIMED RIBEIRÃO PRETO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TAMODOL PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO - RECUSA ABUSIVA - AUTORA PORTADORA DE GLIOBASTOMA - EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA - OS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE COBERTOS PELOS PLANOS NÃO PODEM SOFRER LIMITAÇÕES QUANDO O PACIENTE ESTÁ EM TRATAMENTO E QUANDO PRESCRITOS POR MÉDICO MEDICAMENTO TAMODOL PRESCRITO PELO MÉDICO - ESCOLHA QUE CABE TÃO SOMENTE AO MÉDICO RESPONSÁVEL E AO PACIENTE - LIMITAÇÃO ABUSIVA SÚMULAS No 95 E 102 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PROCEDENTE – DADO PROVIMENTO AOS RECURSOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL